Tribunal: STF
Processo: ARE 1552510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - PRELIMINAR ALEGADA PELAS DEFESAS - NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS PREVISTOS NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 E NO ART. 12 DA LEI 10.826/03 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADES E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À PENA DE MULTA - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME - DESCABIMENTO - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - INVIABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    – 1. Não sendo constatada a presença de qualquer vício que macule o auto de prisão em flagrante, tão pouco a existência de indícios que apontem, ainda que minimamente, que os policiais militares tenham se valido do emprego de violência em face dos acusados, imperiosa a rejeição das preliminares de nulidade. 2. Restando devidamente comprovado nos autos, pelo harmonioso conjunto probatório colhido, confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os réus incorreram em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, não há que se cogitar em absolvição, por insuficiência de provas, ou em desclassificação, respectivamente, para os crimes descritos no art. 28 da Lei de Drogas e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, impondo-se, pois, a manutenção das condenações firmadas em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 3. Os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. 4. Forçoso reconhecer a prejudicialidade dos pedidos defensivos de redução das penasbase ao mínimo legal em relação a dois dos acusados, se tais pleitos já foram atendidos na r. sentença. Por outro lado, verificado que as penas-base do outro réu se afastaram do patamar mínimo em virtude da apreciação desfavorável de seus antecedentes, mas que a condenação utilizada na ocasião se refere ao delito de uso de drogas, necessária a redução da reprimenda. 5. Constatada a existência de um pequeno erro material na r. sentença quanto à aplicação da pena de multa, imperiosa a sua correção. 6. Considerando que os regimes dos apelantes foram estabelecidos em perfeita consonância com os parâmetros elencados no art. 33 do Código Penal, sobretudo com o quantum de pena imposta, inviável o seu abrandamento. 7. Demonstrado nos autos que o veículo apreendido se destinava ao transporte de drogas, não trazendo aos autos a defesa a efetiva prova em sentido contrário, correta a determinação do seu perdimento em favor da União, nos exatos termos do art. 60 da Lei 11.343/06 e do art. 91, II, letras "a" e "b", do Código Penal. V.V. Existindo erro matemático em sua fixação, necessária a correção da pena de multa. A condenação anterior por uso de drogas, conduta prevista como crime no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06 pode ser utilizada na aplicação da agravante genérica da reincidência, bem ainda, como maus antecedentes, pois essa conduta não deixou de ser crime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LXII e LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Destarte, considerando que os policiais ouvidos nos autos foram unânimes em relatar, nas duas fases da persecução criminal, que tão logo visualizou a viatura policial o acusado L.F.L.R. empreendeu alta velocidade no seu veículo, até que, em certo momento, reduziu a velocidade e dois indivíduos desembarcaram do carro ainda em movimento, ao passo que, logo em seguida, o motorista se desfez de algo pela janela, constatando-se, posteriormente, que se tratava de maconha, cocaína e uma arma de fogo, ao passo que, no interior do automóvel, foi localizada mais cocaína, embalada de forma semelhante às substâncias dispensadas anteriormente, não se podendo olvidar, ainda, que os militares pontuaram que já haviam informações acerca da utilização do automóvel supracitado na criminalidade, ao passo que a negativa de autoria alegada pelos apelantes encontra-se em dissonância das demais provas colhidas nos autos, vez que não foi corroborada por qualquer elemento de prova que seja, não logrando êxito nenhum deles, ademais, em apontar a identidade e o paradeiro dos dois indivíduos que desembarcaram antes da abordagem, forçoso concluir que é inequívoca a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente